Tribunal: TJBA
Processo: 8044552-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044552-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PAULO ROBERTO MIRANDA LARANJEIRA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DA SILVA COIMBRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou ao PLANSERV o custeio integral de consultas médicas prescritas, inclusive fora da rede credenciada e do território estadual, e fixou multa diária de R$ 3.000,00 sem teto máximo, cumulada com multa única de R$ 80.000,00.

2. A parte agravante alega violação ao regramento do plano de saúde de autogestão, excesso na fixação das astreintes e ausência dos requisitos para concessão da tutela.

3. Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio do tratamento fora da rede credenciada do PLANSERV, com imposição de multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental assegurado pela CF/1988, art. 6º e art. 1º, III, devendo prevalecer sobre cláusulas contratuais que inviabilizem o acesso ao tratamento médico necessário.

4. Embora não se aplique o CDC a planos de autogestão (Súmula 608/STJ), incidem os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 422 e 423).

5. A prescrição médica é fundamento suficiente para o deferimento da tutela, cabendo ao médico assistente, e não ao plano, definir o tratamento adequado.

6. A Lei n. 12.764/2012 impõe atenção integral às pessoas com TEA, vedando restrições que inviabilizem o tratamento.

7. O STJ admite reembolso fora da rede em hipóteses excepcionais, como inexistência de profissional credenciado ou urgência, conforme precedentes (AgInt no AREsp 1439852/MS; AgInt nos EDcl no REsp 1828503/PR; EAREsp 1.459.849/PR).

8. A multa cominatória tem natureza coercitiva e se justifica diante da inércia da parte em cumprir a ordem judicial, sendo válida sua fixação em valor compatível com a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a concessão de tutela de urgência que determina o custeio de tratamento fora da rede credenciada pelo plano de saúde de autogestão, diante de prescrição médica e inexistência de alternativas equivalentes na rede.

1. A fixação de multa cominatória é válida como meio de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer, desde que proporcional e justificada pela resistência do devedor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044552-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada PAULO ROBERTO MIRANDA LARANJEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .